Tribunal: TJDFT
Processo: 0734324-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734324-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BR HOUSE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: NOVA SCOTIA PARTICIPACOES LTDA, MARIO ORLANDO FIGUEIREDO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento aparelhado com pedido de efeito suspensivo interposto por BR HOUSE INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA LTDA. tendo por objeto a r. decisão (ID 204339594) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que rejeitou a Exceção de pré-executividade formulada pela agravante nos autos do cumprimento de sentença no 0705197-62.2020.8.07.0020 ajuizada por BR HOUSE INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA LTDA. em face da agravante. Eis a r. decisão agravada (ID 204339594 da origem): “Sem delongas, verifico que não merece prosperar a alegação de excesso de execução alegado pela ré. Em razão da penhora no rosto dos autos de n. 0004644-71.2015.8.07.0007 concedida ao ID 177337023, a Parte Requerida pretende a incidência da atualização monetária e juros de mora apenas dos valores remanescentes, descontando-se os valores penhorados. Contudo, a tese aventada pela ré não pode ser aceita. Isso porque a penhora no rosto dos autos gera mera expectativa de direitos de que tais valores possam ser revertidos aos presentes autos, não havendo que se falar em garantia do juízo a fim de que sobre tais parcelas penhoradas não houvesse incidência dos encargos legais como se pagos tivessem sidos. Portanto, somente pode-se falar em termo final de juros e correção apenas quando há o depósito dos valores no processo, o que somente ocorreu em 09/07/2024 (ID 204136262 - R$43.813,37). (...) Noutro giro, não vislumbro incorreção nos cálculos apresentados pela Parte Autora, os quais, desde o início, realizaram o decote dos valores bloqueados nos presentes autos, conforme petição de ID 161631039. Destarte, a planilha de ID 161631040 apresenta uma evolução da quantia executada de 29/11/2022 a 12/06/2023, já com o decote do valor bloqueado via Sisbajud, enquanto a planilha de ID 198972929 apresenta uma evolução de 12/06/2023 a 04/06/2024, montante este que perfaz o valor de R$79.752,26.” Inconformada, a executada recorre. Aduz que a r. decisão agravada merece reforma, pois estaria a admitir excesso de execução. Diz que deve ser excluída a incidência de juros de mora e correção monetária sobre os valores já penhorados e depositados judicialmente no processo no 0004644-71.2015.8.07.0007, atualizando-se o saldo devedor para R$26.954,55. Assim, ao final requer a antecipação da tutela recursal, com a imediata suspensão da r. decisão agravada, especialmente no que tange à determinação de inclusão de encargos de mora e correção monetária sobre os valores já depositados judicialmente, até o julgamento final do presente recurso. Preparo ao ID 63028504. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Conquanto a questão deva ser objeto de análise mais acurada durante a instrução processual, em análise perfunctória, em tese, não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Explico. elementos suficientes para o deferimento da liminar pleiteada, uma vez que não restou evidenciada nos autos a probabilidade do direito do agravante. Em tese, com o depósito judicial em garantia (penhora), não destinado ao pagamento, o devedor não se libera da incidência dos encargos da mora, como os juros e a correção monetária. Essa questão foi analisada pelo Tema 677 do Col. STJ, verbis: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". Desse modo, seguindo este raciocínio, nesta cognição sumária, não se verifica, de plano, alegado excesso de execução no cálculo ofertado pelo agravado, muito embora a discussão da matéria não se encerre por aqui, mas sim, quando do percuciente exame pelo e. Colegiado. Por conseguinte, ao menos neste juízo sumário, a um primeiro exame, não se encontram preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao efeito suspensivo pleiteado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder o presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator